Tribunal: STF
Processo: RE 1501280
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito civil. Recursos Extraordinários. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse Jurídico da CEF. Ausência de novação. Contrato sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a Apólice Pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: Impossibilidade no campo extraordinário. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo, contra decisão da 1ª Turma Recursal do Paraná pela qual se asseverou que “deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito”.



2. Fato relevante. Consta do acórdão recorrido que, “da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 62, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS”.



3. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a ilegitimidade ativa ad causam da autora e a ausência de interesse de agir“ e extinguiu o processo sem resolução do mérito. A 1ª Turma Recursal do Paraná deu provimento ao recurso inominado para declarar “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação” e, mesmo após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, manteve o acórdão recorrido.



II. Questão em discussão



4. Foram interpostos recursos extraordinários pela Sul América Companhia Nacional de Seguros e pela Caixa Econômica Federal. Nos presentes recursos, os recorrentes alegam violação ao art. 109, inc. I, da Constituição da República e ao Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. A Turma Recursal de origem assentou que, “da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 62, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito”.



6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



IV. Dispositivo



7. Recursos extraordinários aos quais nego seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná, assim fundamentado:



    “Trata-se de pedido de responsabilidade securitária (apólice pública - ramo 66) por danos em imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH. 



    A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, e ressaltou a ausência de cobertura securitária pelo FCVS. 



    A parte autora interpõe recurso alegando, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito e dos Juizados Especiais Federais, em razão da complexidade/valor da causa. Pugna pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão da não realização de perícia. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência do pedido. 



    Os autos permaneceram suspensos até o julgamento do IRDR 10/ Tema 1011 do Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Assiste-lhe razão no que diz respeito à incompetência da Justiça Federal. 



    Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 62, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. 



    Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.“ (e-doc. 148, p. 2). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 176).



    3. Nos recursos extraordinários, interpostos com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, pela Sul América Companhia Nacional de Seguros e pela Caixa Econômica Federal, os recorrentes afirmam violados o art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral.



    4. Os autos foram devolvidos para a Turma de origem em razão do Tema RG nº 1.011, que, em juízo de retratação, decidiu manter o acórdão recorrido (e-doc. 241).



    5. Os recursos foram admitidos (e-doc. 257).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Os recursos não merecem prosperar.



    7. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica aos recorrentes.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) Assiste-lhe razão no que diz respeito à incompetência da Justiça Federal. 



    Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 62, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS. 



    Assim, deve ser reconhecida a ausência de interesse da CEF e, consequentemente, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito.“ (e-doc. 148, p. 2, grifos nossos). 



    9. Assim, a Turma Recursal de origem assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em razão de que a “documentação juntada aos autos, verifica-se que contrato não está, atualmente, vinculado ao ramo 66. Conforme se extrai do evento 62, embora pertencesse ao ramo público, não houve novação e deixou de contar com a cobertura do FCVS”.



    10. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Sistema Financeiro da Habitação. Contrato de financiamento imobiliário. Cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS). Conflito de competências. Justiça Comum. Justiça Federal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Origem expressamente consignou que o processo e o julgamento do feito devem ser realizados pela Justiça Estadual, nos termos da tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1.011 da Repercussão Geral. Assim, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem para o acolhimento da pretensão deduzida pela recorrente sem a detida análise dos fatos e das provas dos autos. 2. Como se sabe, é inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.”



    (RE nº 1.482.046-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 17/06/2024, p. 21/06/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÃO SALARIAL - FCVS. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA DO FCVS. TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. APÓLICE PÚBLICA - RAMO 66. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.468.896-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/05/2024, p. 20/05/2024; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMPROMETIMENTO DO FCVS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.”



    (ARE nº 1.469.901-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2024, p. 28/02/2024; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO REALIZADO SEM A COBERTURA DO FCVS. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA RG Nº 1.011. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Observo não incidir, na hipótese, o Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região asseverou não haver interesse da Caixa Econômica Federal no julgamento da demanda em virtude de o contrato de financiamento imobiliário ter sido celebrado sem a cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS). 2. Ademais, para divergir do que consignado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.740-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/02/2024, p. 15/04/2024, grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator